Tribunal: TJBA
Processo: 8051174-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051174-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANNA LIVIA SOUZA WASCONCELOS e outros

Advogado(s): JAIME TEIXEIRA SOUTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM
A DECISÃO GUERREADA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JAIME TEIXEIRA SOUTO (OAB/BA 51.060), em favor de ANNA LIVIA SOUZA WASCONCELOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor d
a
Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

definir se
é possível aplicar cautelares diversas

(i
ii
)
analisar se
a

Paciente pode ser beneficiada com a concessão da prisão domiciliar, por ser mãe de crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
fere-se
não ser possível conhecer a presente ordem. Isto porque
,
por ser
o Habeas Corpus
um remédio heroico,

seu especial rito
não admite dilação probatória,
sendo
imprescindível que
o Impetrante instrua
os autos com a documentação necessária à confirmação do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do
writ
.
Nesta esteira de intelecção, quando não há, nos autos, cópia da decisão guerreada, resta inviabilizado o conhecimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

4
.
Habeas Corpus

N
ÃO CONHECIDO

Tese de julgamento:

“
P
or ser
o Habeas Corpus
um remédio heroico, seu especial rito
não admite dilação probatória,
sendo
imprescindível que
o Impetrante instrua
os autos com a documentação necessária à confirmação do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do writ”
.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 258 do RITJBA
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC: 722249 RS 2022/0034211-2, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022,
Quinta Turma,
Data de Publicação: DJe 02/03/2022; STJ, AgInt no HC: 409060 RN 2017/0177748-7, Relator: Min. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018,
Quinta Turma,
Data de Publicação: DJe 28/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº

8051174-23.2025.8.05.0000
,

impetrado
pelo
advogado

JAIME TEIXEIRA SOUTO

(
OAB/BA 51.060
)
, em favor de
ANNA LIVIA SOUZA WASCONCELOS
, apontando como
A
utoridade
C
oatora
o

JUÍZO
DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITAMARAJU
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente
writ,

pela
ausência de prova pré-constituída
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06